Tribunal: TJES
Processo: 5000723-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000723-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM
AGRAVADO: IRAQUES SILVA FERRAZ
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM

AGRAVADO: IRAQUES SILVA FERRAZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO

interposto por
VALCIR NAVARRO AMORIM

em face da r. decisão (ID nº 2084644) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
IRAQUES SILVA FERRAZ,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a realização de busca de ativos através do Sistema Sisbajud, através da modalidade Teimosinha e consulta ao Sistema Renajud, cujo resultado segue anexo.

Encaminhe-se a presente decisão, que servirá como ofício para o Sicoob Administradora de Consórcios Ltda, para que promova o bloqueio da metade do valor da transação ocorrida na matrícula nº 14430-R-6-14.430, referente à cota parte da executada, cuja cópia deverá ir em anexo. Caso já tenha sido paga a quantia à devedora, deverá ser informado pela referida pessoa jurídica.

Nas razões apresentadas (ID nº 2084639), a agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta bancária Sicoob servem para custear seu tratamento médico e, por isso, não poderiam ser objeto de bloqueio.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Por meio da decisão de ID nº 2364735, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Devidamente intimado,
IRAQUES SILVA FERRAZ
apresentou contrarrazões no ID nº 2765997.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de junho de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM

AGRAVADO: IRAQUES SILVA FERRAZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO
DE INSTRUMENTO

interposto por
VALCIR NAVARRO AMORIM

em face da r. decisão (ID nº 2084644) que, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
ajuizada por
IRAQUES SILVA FERRAZ,
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, para o fim de determinar a realização de busca de ativos através do Sistema Sisbajud, através da modalidade Teimosinha e consulta ao Sistema Renajud, cujo resultado segue anexo.

Encaminhe-se a presente decisão, que servirá como ofício para o Sicoob Administradora de Consórcios Ltda, para que promova o bloqueio da metade do valor da transação ocorrida na matrícula nº 14430-R-6-14.430, referente à cota parte da executada, cuja cópia deverá ir em anexo. Caso já tenha sido paga a quantia à devedora, deverá ser informado pela referida pessoa jurídica.

Nas razões apresentadas (ID nº 2084639), a agravante sustenta, em síntese, que os valores bloqueados em sua conta bancária Sicoob servem para custear seu tratamento médico e, por isso, não poderiam ser objeto de bloqueio.

Por tal motivo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o indeferimento do pedido antecipatório.

Por meio da decisão de ID nº 2364735, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Devidamente intimado,
IRAQUES SILVA FERRAZ
apresentou contrarrazões no ID nº 2765997.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, em primeiro grau, de ação de execução de título extrajudicial por meio da qual
IRAQUES SILVA FERRAZ
busca receber de
VALCIR NAVARRO AMORIM
a quantia de R$ 237.700,00 (duzentos e trinta e sete mil e setecentos reais) proveniente de 04 (quatro) notas promissórias, que, atualizada, chega ao montante de R$ 417.196,43 (quatrocentos e dezessete mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e três centavos).

No bojo da petição inicial, o exequente requereu o deferimento dos seguintes procedimentos executórios:

O bloqueio de valores disponíveis em contas bancárias, aplicações financeiras e/ou bens móveis que a parte executada possui por meio dos sistemas SISBAJUD (utilizando-se da funcionalidade teimosinha no prazo de 30 dias) e RENAJUD, até a totalidade do crédito, com a consequente conversão em penhora em caso de não impugnação ou do seu improvimento.

Penhora do seguinte bem passível de constrição: 01 (um) imóvel, lote nr. 194, quadra nr. 470, situado na Rua Davina Luiza de Sá, esquina com Avenida Virgílio Altoé, Bairro Aeroporto, Nova Venécia-ES (...).

Antes que a citação da executada fosse efetivada, a parte exequente acostou nova petição aos autos, informando que “
o bem indicado à penhora no ID 10441082 foi vendido um dia após a distribuição da presente ação, revelando o intuito da devedora de se furtar em adimplir com os débitos estampados nas notas promissórias ora executadas
”.

Diante do cenário narrado, o exequente, ora agravado, formulou os seguintes pedidos, a título de tutela de urgência cautelar (art. 301, CPC
1
) com vistas a evitar a dilapidação patrimonial:

1) prosseguimento do feto, com a consequente expedição de mandado de penhora on line, através dos sistemas SISBAJUD (pro meio da funcionalidade teimosinha por 30 dias) e RENAJUD, em possíveis contas bancárias, veículos e bens de qualquer natureza existentes em nome de VALCIR NAVARRO AMORIM (...);

2) expedição de ofício à credora fiduciária SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, (...) para que bloqueie, até ulterior deliberação, o valor da transação ocorrida entre JOSILDO DA SILVA AMORIM e VALCIR NUNES NAVARRO e JOSIEL MARRÉ MILANEZ E BETHINA LEMOS LAGE, referente à compra e venda do imóvel com inscrição municipal: 01.03.470.0194.001

Em seguida, foi prolatada a decisão objeto do presente recurso, deferindo os pedidos supratranscritos, tendo ocorrido o bloqueio de R$ 13.120,88 (treze mil, cento e vinte reais e oitenta e oito centavos). Ademais, é imperioso rememorar que, por se tratar de demanda executiva em fase inicial, ainda não houve o retorno da determinação de pesquisa e bloqueio via SISBAJUD.

Pois bem.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em aferir se houve irregularidade no bloqueio dos valores existentes em conta bancária da agravante provenientes de venda de imóvel feita após o ajuizamento da demanda, com o fito de evitar eventual dilapidação patrimonial.

De plano, é imperioso ressaltar que não desconheço o entendimento constante no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
2
e repisado pela jurisprudência pátria
3
que considera impenhoráveis valores até 40 (quarenta) salários-mínimos constantes em cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento, dentre outros. Ocorre, contudo, que a situação em apreço demanda uma interpretação contextualizada a respeito desta questão.

Primeiramente, insta destacar que
a única tese aventada pela recorrente em seu agravo de instrumento versa sobre a impossibilidade de bloqueio dos sobreditos valores por serem eles utilizados para custear seu tratamento médico
. Não houve, como se vê, alegação de que a referida verba seria impenhorável.

Destarte, é de se consignar que o uso de verba para tratamento médico não se configura como hipótese apta a impedir atos executivos sobre o patrimônio do executado, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 833, do CPC.

Além disso, conforme exposto na decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela recorrente, verifico que não há qualquer indício nos autos acerca de gastos vultosos para tratamento médico, pois todos os exames, consultas e procedimentos feitos pela agravante foram feitos por intermédio de seu plano de saúde.

Assim, em sede de cognição sumária, os elementos dos autos não me levam a crer que o valor objeto do bloqueio seria utilizado com tratamentos médicos e, ainda que assim o fosse, não consiste essa em hipótese apta a ensejar o desbloqueio de valores, porquanto não prevista em lei.

Deste modo, apenas haveria que se falar em afastamento da referida constrição nos casos que se enquadrassem em hipóteses de impenhorabilidade.

Contudo, verifico que,
no recibo de protocolamento de bloqueio de valores via SISBAJUD, há a informação de que a agravante possui 08 (oito) contas-correntes, fato que sugere que o valor bloqueado não é a única quantia de que dispõe a executada
.

Como se não bastasse, também verifiquei que está localizado no endereço indicado pela recorrente como de sua residência (Al. Hélio da Costa Ferraz, 290, Santa Helena – Vitória/ES – ED. Summer Hill) um imóvel de alto padrão, cujo valor de cada apartamento é indicado na internet pelo montante de R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), o que também conduz à ideia de que seu patrimônio não se reduz à importância bloqueada.

O mesmo pode ser dito a respeito de seu extrato de cartão de crédito juntado aos autos referente aos meses de maio de 2021 a janeiro de 2022 (ID nº 2197526) que indicam gastos vultosos em diversos setores comerciais, tais como restaurantes de alto padrão, loja de semi joias,
petshops
e outros.

Firme em tais pontos, compreendo que, neste momento processual,
existem fortes indícios de que a executada dispõe de patrimônio superior a 40 (quarenta) salários-mínimos de modo a afastar a tese da impenhorabilidade dos valores ora bloqueados – a qual, repisa-se, sequer foi objeto de alegação pela agravante
.

Afinal, a recorrente poderia facilmente comprovar que a importância constrita seria a única quantia de que dispõe por meio, por exemplo, de comprovante de declaração de imposto de renda, como forma a demonstrar que se trata de verba impenhorável. Porém, como exposto, a agravante não anuiu com o ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, CPC.

Também vislumbro a existência de
periculum in mora
inverso, pois, conforme indicado pelo recorrido, existem sérios indícios de tentativa de dilapidação patrimonial por parte da executada, com a venda de imóvel após a propositura da demanda. Assim, o desbloqueio dos valores encontrados poderia se mostrar temerário.

Ressalto, por fim, que estamos diante, apenas, de determinação de bloqueio de verba em conta-corrente, inexistindo, portanto, risco de transferência de montante que pode se mostrar indevido para o patrimônio do exequente. Trata-se, apenas, de decisão assecuratória, com vistas a garantir a execução.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

2
Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

3
TJES; AI 0003242-80.2019.8.08.0008; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 15/03/2021; DJES 29/04/2021; TJES; AI 0033275-06.2018.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 12/11/2019; DJES 10/12/2019; TJES; AI 0017345-11.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior;

j
ulg. 29/10/2019; DJES 19/11/2019; TJES; Apl 0011132-87.2008.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 18/06/2019; DJES 28/06/2019
.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000723-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VALCIR NAVARRO AMORIM

AGRAVADO: IRAQUES SILVA FERRAZ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – MEDIDA CONSTRITIVA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS VALORES PARA TRATAMENTO MÉDICO – NÃO CONFIGURA HIPÓTESE DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil e repisado pela jurisprudência pátria que considera impenhoráveis valores até 40 (quarenta) salários-mínimos constantes em cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento, dentre outros.

2.
A única tese aventada pela recorrente em seu agravo de instrumento versa sobre a impossibilidade de bloqueio dos sobreditos valores por serem eles utilizados para custear seu tratamento médico.

3.
Os elementos dos autos não levam a crer que o valor objeto do bloqueio seria utilizado com tratamentos médicos e, ainda que assim o fosse, não consiste essa em hipótese apta a ensejar o desbloqueio de valores, porquanto não prevista em lei.

4
.
Com base na documentação acostada aos autos, constata-se que existem fortes indícios de que a executada dispõe de patrimônio superior a 40 (quarenta) salários-mínimos de modo a afastar a tese da impenhorabilidade dos valores ora bloqueados – a qual sequer foi objeto de alegação pela agravante.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.